Tribunal: STM
Processo: 7000410-48.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000410-48.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTES: PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER, ORLANDO APARECIDO CARDOSO,
DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER
ADVOGADOS: BIANCA VIEIRA CHRIGUER, MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA, JOSÉ
CARLOS PEREIRA, SILVIA HELENA PEREIRA NEGRETTI E WALDINEY CARDOSO FÉLIX
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a alegação apresentada pela Defesa de PAULO JOSÉ
REGINATO CHRIGUER e DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER, analisada como
preliminar, de ocorrência de "erro material", tendo em vista o indeferimento do
pedido de sustentação oral, formulado por ocasião da publicação da pauta de
julgamento virtual. No mérito, por unanimidade, rejeitou os Embargos de
Declaração, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151f528a1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000410-48.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTES: ORLANDO APARECIDO CARDOSO, PAULO JOSÉ
REGINATO CHRIGUER E DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: MAURÍCIO RICARDO DE ALMEIDA E BIANCA VIEIRA
CHRIGUER.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO.
CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. INCONFORMISMO.
MÉRITO. MODIFICAÇÃO. ACÓRDÃO GUERREADO. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada aos cogitados vícios do julgado, ou seja,
vícios internos do julgado; e, por aí, refogem ao escopo desse
Recurso os questionamentos ao Acórdão com base em fatores
que lhe são externos, vale dizer, com assento em matéria que não
foi versada no seu corpo.

Descabe examinar a alegação apresentada por dois dos
Embargantes, analisada em sede de preliminar, sobre a sua
frustrada pretensão de fazer sustentação oral quando do
julgamento dos Embargos Infringentes.

Traduzem os Embargos de Declaração apenas mais uma
manifestação de inconformismo da Defesa com as decisões de
mérito do Superior Tribunal Militar proferidas nos seus recursos
em favor dos seus representados, particularmente na forma do
Acórdão ora guerreado.

Nenhum dos Embargantes logrou apontar e sustentar a presença
de vícios intrínsecos, de defeitos internos do Acórdão vergastado,
a merecer correção em sede de Embargos de Declaração e, a
partir daí, a reclamar modificação do mérito do julgado proferido
nos Embargos Infringentes.

Rejeição da Preliminar.

Rejeição dos Embargos.

Unanimidade.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151f528a1
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a alegação apresentada
pela Defesa de PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER e DANIELE NUNES
GONZALES CHRIGUER, analisada como preliminar, de ocorrência de "erro
material", tendo em vista o indeferimento do pedido de sustentação oral,
formulado por ocasião da publicação da pauta de julgamento virtual. No mérito,
por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER, DANIELE NUNES GONZALES
CHRIGUER e ORLANDO APARECIDO CARDOSO, por intermédio de seus
advogados constituídos, opõem Embargos de Declaração contra o Acórdão
do Superior Tribunal Militar, de 14/5/2020, proferido nos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000395-16.2019.7.00.0000.

Os ora Embargantes foram condenados na 1ª instância, juntamente com o
Acusado SÉRGIO LUIZ ENZ, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursos no art. 251, caput, c/c 53, ambos do CPM. Inconformados com o
referido Decisum, Defesas e MPM interpuseram a Apelação nº
7000109-09.2017.7.00.0000, cujo Acórdão, prolatado em 21/3/2019, negou
provimento aos Apelos das Defesas de todos os réus e deu provimento
parcial ao Apelo do MPM para, mantendo a condenação imposta na
Sentença hostilizada, tão-somente elevar a pena aplicada a ORLANDO
APARECIDO CARDOSO para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, sem direito ao sursis, fixando-
lhe o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Na Decisão atacada nos presentes Aclaratórios, o Plenário desta Corte, por
maioria de votos, rejeitou os Embargos Infringentes, interpostos por todos
os Acusados, nos termos da seguinte ementa:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO.
PRELIMINAR. QUÓRUM. FATOS. COMPROVAÇÃO.

Impossibilidade de utilização de técnica de julgamento prevista na
seara do direito processual civil na órbita do direito processual
penal, em que os Embargos Infringentes continuam em plena

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151f528a1
vigência.

O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar prevê, no seu art.
65 e parágrafos, normas referentes ao quórum necessário para a
realização das sessões de julgamento.

Os fatos que acarretaram a condenação dos Embargantes, como
incursos no art. 251 do CPM, encontram-se devidamente
comprovados.

A participação de cada envolvido no cenário delitivo foi apontada
de maneira discriminada no Acórdão guerreado.

Nada do quanto dito pelas Defesas dos Embargantes é capaz de
infirmar o que restou decidido por ocasião do julgamento do Apelo.

Rejeição da preliminar, por unanimidade.

Rejeição dos Embargos, por maioria.".

A Defesa dos Embargantes PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER e
DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER aponta, inicialmente, para a
ocorrência de "erro material", consistente no indeferimento, por
intempestividade, do pedido de sustentação oral, formulado por ocasião da
publicação da pauta de julgamento virtual. Por conseguinte, aduz que o seu
direito a ampla defesa restou prejudicado. Diz que formulou pedido de
julgamento presencial com o objetivo de sanar "incongruências do julgamento
anterior". Elenca os motivos em razão dos quais entende que o voto condutor do
Relator teria se fundamentado em prova inexistente e utilizado "o que está
escrito em Sentença e Acórdão como se verdade fosse". Afirma que deveria
constar, no Acórdão guerreado, descrição da conduta individualizada de cada
Acusado. Pondera que a Defesa vem contestando o laudo constante do
processo desde o início da ação, razão pela qual não se poderia concluir que as
irregularidades nele citadas se tratam de matéria preclusa. Salienta que a
condenação dos Réus se baseia exclusivamente em solução constante de laudo
que julga " imprestável". Assevera que "trouxe argumentos novíssimos" na
petição que restou "afastada indevidamente sob a pecha da intempestividade".
Relata a situação de dificuldade pela qual a família dos Embargantes, que são
casados entre si, tem passado. Ao final, requer a anulação do julgamento
realizado de forma virtual, com designação de nova data para julgamento
presencial ou suspensão deste até o julgamento do Habeas Corpus nº 186.639,
em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Requer, ainda, "o esclarecimento das
três contradições acima relatadas a fim de fundamentar devidamente a decisão
e possibilitar de forma clara eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal".

A Defesa do Embargante ORLANDO APARECIDO CARDOSO aduz, sob o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151f528a1
declarado pretexto de realizar prequestionamento, que há omissão a ser sanada
no Acórdão hostilizado. Sustenta que não se analisou argumento apresentado
referente à inexistência de irregularidade na contratação da empresa "DAN", de
propriedade da também corré DANIELE, levada a efeito por meio de pregão
eletrônico. Aduz ter buscado demonstrar que a ação imputada ao Embargante
não teria causado prejuízo ao erário. Alega que o laudo pericial constante dos
autos encontra-se incompleto. Salienta que determinados locais, onde foram
realizados serviços de maneira formal, não foram checados. Assevera que as
omissões apontadas caracterizam afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição
Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais.
Argumenta que a análise dos pontos colacionados nas suas Razões Recursais
enseja "a consequente absolvição do embargante do delito a ele imputado,
produzindo efeitos infringentes ao presente recurso de Embargos de
Declaração". Por fim, requer que sejam os Embargos de Declaração
conhecidos e acolhidos, para que sejam sanadas "as omissões apontadas, com a
consequente absolvição do Embargante".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na sua impugnação aos Embargos de
Declaração (Evento n° 10) opostos pela Defesa de PAULO JOSÉ REGINATO
CHRIGUER e DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER, assevera que a
questão trazida à baila nas primeiras alegações defensivas "foge completamente
ao conhecimento dos embargos de declaração" e que, além disso, o referido
tema já vem sendo discutido na sede de Habeas Corpus impetrado no STF.
Alega que "o CNJ já se pronunciou no sentido de que a suspensão de prazos
processuais mencionada no artigo 5º da Resolução n. 313/2020, não alcança os
concernentes à intimação das partes para realização das sessões, nem para
manifestar objeção e solicitar sustentação oral". Sustenta que o pedido de
sustentação oral foi, de fato, apresentado fora do prazo. No mérito, diz que o
Recurso trata de impugnar matéria probatória já exaustivamente analisada. À
guisa de fecho, "pugna pelo não conhecimento dos Embargos Infringentes,
considerando a total inadequação da via eleita para o que pretendem os
recorrentes".

Na impugnação aos Embargos de Declaração (Evento n° 11) opostos pela
Defesa de ORLANDO APARECIDO CARDOSO, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar diz que a pretensão do Embargante "é verdadeiramente a revisão do
julgamento proferido nos embargos infringentes", para, ao depois, concluir que
o referido Recurso não se presta para o citado fim. Salienta que, "mesmo
diante do novo CPC, os Tribunais não estão obrigados a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenham encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão". Por derradeiro, pugna pelo não
conhecimento dos Embargos de Declaração.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151f528a1
VOTO

Analisa-se como preliminar a alegação apresentada pela Defesa de PAULO
JOSÉ REGINATO CHRIGUER e DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER,
apontando para a ocorrência de "erro material", tendo em vista o indeferimento
do pedido de sustentação oral, formulado por ocasião da publicação da pauta de
julgamento virtual.

Nessa esteira, a Defesa aponta que a publicação da pauta do julgamento
virtual ocorreu na quinta-feira, dia 30/4/2020, seguindo-se o feriado do dia 1º de
maio. Ainda no fio, indica que esta Corte considerou, a seu ver
equivocadamente, a segunda-feira, dia 4/5/2020, como data válida para o início
do prazo de 1 (um) dia para a apresentação do pedido, conforme previsto no art.
7º da Resolução nº 275/2020 deste Superior Tribunal Militar.

Como é cediço, os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades,
contradições e dúvidas que possam estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de
omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.

Também como sabido e consabido, os Embargos de Declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada aos cogitados vícios do julgado, ou seja,
vícios internos do julgado; e, por aí, refogem ao escopo dos Embargos de
Declaração os questionamentos ao Acórdão com base em fatores que lhe são
externos, vale dizer, com assento em matéria que não foi versada no seu corpo.

Nesses termos, à evidência, descabe sequer o exame do quanto diz os
Embargantes sobre a sua frustrada pretensão de fazer sustentação oral
quando do julgamento dos Embargos Infringentes.

Ademais, como evidenciado pela própria Defesa, esta ajuizou no STF o
Habeas Corpus nº 186.639, no qual pretende a anulação do julgamento
realizado de forma virtual, com designação de nova data para julgamento
presencial.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito.

Sob o pretexto de reparar gravames decorrentes de contradição, a Defesa dos
Embargantes PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER e DANIELE NUNES
GONZALES CHRIGUER faz um longo arrazoado em que revolve matéria
probatória analisada à suficiência.

Nessa toada, conforme ressai do título " da utilização de prova inexistente e
do que está escrito em sentença e acórdão como se verdade fosse" que
precede esse seu arrazoado, a Defesa faz longa incursão na fundamentação

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151f528a1
que ampara o Decisum hostilizado, questionando vários dos seus pontos, que,
a seu aviso, teriam sido definidos em desconformidade com as provas e mesmo
sem correspondência com qualquer uma delas.

Ocorre que, com esse seu esforço de provocar o reexame de matéria de
prova e de "corrigir erro" apontado como motivo para a revisão do
julgado, a Defesa desviou-se inteiramente do que seria passível de apreciação
na via própria dos Aclaratórios a título de contradição, ou seja , do
apontamento de antinomias porventura existentes no corpo do Acórdão ou, em
outras palavras, de eventuais inconciliações entre pelo menos alguns dos seus
termos.

Nesses termos, pois, traduzem os Embargos de Declaração apenas mais uma
manifestação de inconformismo da Defesa com as decisões de mérito -
enfatize-se: de mérito - do Superior Tribunal Militar proferidas nos seus
recursos em favor dos seus representados, particularmente na forma do
Acórdão ora guerreado.

Ademais, sem razão está a Defesa ao apontar a necessidade de descrição da
conduta individualizada de cada Réu, rotulando esse aventado vício como mais
uma " contradição" a ser corrigida no Acórdão hostilizado, sobretudo no que
se refere a PAULO, visto que, como diz, "não houve qualquer conduta realizada
por ele em qualquer momento, pelo menos não que tenha influenciado sua
participação em o que quer que seja".

Para além de, novamente, sequer caber cogitar de contradição no vértice,
cumpre ressaltar, no ponto, que a participação de cada envolvido na empreitada
delitiva já havia sido apontada de maneira discriminada por ocasião do
julgamento do Apelo.

Não obstante isso, em diversos trechos do Acordão guerreado, foram expostas
evidências que, somadas, acarretaram a manutenção da condenação de PAULO
e dos demais Embargantes, podendo-se citar, a título de exemplo, o resultado
da quebra de seus sigilos bancários.

Nesse fio, inaceitáveis as diversas considerações da Defesa acerca de laudo
pericial existente no processo, apontando-o como imprestável e refutando a
evidenciada preclusão das questões apresentadas por outro Réu, qual seja
ORLANDO, nas Razões Recursais apresentadas nos Embargos
Infringentes.

E, no que se refere particularmente à ocorrência da preclusão, merece realce o
quanto ditou o Acórdão, in verbis:

"Vê-se, ademais, que as alegações apresentadas nas Razões
recursais do Embargante ORLANDO, como argumentos para

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151f528a1
justificar as irregularidades apontadas nos Laudos, não foram
apresentadas no momento oportuno, 'tratando-se, portanto, de
matéria preclusa', como bem ressaltou a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar.

Não obstante isso e por amor à argumentação, serão feitos
esclarecimentos pontuais.

Ora, logo de plano, observa-se que o Embargante ORLANDO
refutou apenas uma pequena parte das irregularidades. Tomando-
se como exemplo o Laudo elaborado em 28/1/2016, a sua Defesa
procurou esclarecer apenas o item 1 (que diz respeito aos postes
instalados) de um rol de 8 itens constantes da conclusão do Laudo.

Chama-se a atenção, ainda, para o fato de que o Embargante não
explicitou como e em que medida a não observação dos padrões
estipulados no contrato acarretariam 'a celeridade do serviço'.
Outro aspecto a ser considerado é que o Embargante disse ter feito
'uma compensação de quantidades para manter-se o valor
contratado'. Entretanto, o Laudo diz, com uma clareza meridiana,
que as mudanças implementadas geraram diferença monetária.

No que se refere ao Laudo de 26/1/2016, o Embargante teceu
comentários sobre o paradeiro do switch não encontrado pelos
peritos, dizendo, entre outras coisas, que 'era provável o objeto
encontrar-se em outro prédio'.

Assim, conclui-se que nada do quanto afirmado pela Defesa de
ORLANDO é capaz de desqualificar o Laudo, emitido por
profissionais habilitados e idôneos. E, ainda que no Laudo
elaborado em 26/1/2016 conste, no item C da resposta aos quesitos
formulados, alguma vantagem dos materiais usados em
determinado serviço, não há como refutar que este mesmo
contrato gerou prejuízos nele apontados." .

Não se olvide que os Embargos de Declaração, ainda que
excepcionalmente, podem revestir-se de caráter infringente do julgado, na
restrita hipótese de que, da correção de qualquer dos seus possíveis
vícios, possa ressair, impositivamente, uma nova conclusão de mérito do
Acórdão hostilizado.

Entretanto, demonstra-se por inteiro incabível a oposição de Aclaratórios nos
Embargos Infringentes para rediscutir o julgado no seu mérito, com base na
interpretação que faz a Defesa dos elementos probatórios que o integram e,
pior, com supedâneo ainda em outros que lhe são externos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151f528a1
In casu - como ressai com clareza meridiana da fundamentação posta à
guisa de sustentar os Embargos de Declaração -, a Defesa não só
reinterpreta a prova que sustentou a condenação dos Réus, como também
deixa entrever que o crime de Estelionato teria se consumado não com o
recebimento da vantagem ilícita, mas sim com a utilização de um laudo tido
como mendaz.

Ademais, sem observar a abrangência limitada do Recurso, diz a Defesa que
pretendia, com a prefalada petição indeferida, em que requereu sustentação
oral, apresentar "argumentos novíssimos".

Por conseguinte, é mandatória a conclusão de que os Embargos apresentados
pela Defesa de PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER e DANIELE NUNES
GONZALES CHRIGUER não merecem prosperar.

De outa parte, melhor sorte não assiste ao Embargante ORLANDO
APARECIDO CARDOSO em sua pretensão recursal.

A sua Defesa diz que o Acórdão guerreado peca por " omissão", na medida
em que teria deixado de analisar alguns pontos trazidos nas Razões dos
Embargos Infringentes.

Ora, como ressai com clareza meridiana das suas razões recursais conforme
precedentemente resumidas, a Defesa, à guisa de buscar o saneamento de "
omissões" no Acórdão, pretende mesmo - e sem plausibilidade - é que
seja reanalisado o meritum causae, o que é, como regra, inviável em sede de
Embargos de Declaração; e, como implícito nessa assertiva, a hipótese não
constitui exceção.

Assim, ao revés do que diz a Defesa de ORLANDO e como resta claro na sua
fundamentação, o Acórdão ora embargado não deixou de analisar qualquer
aspecto da causa trazido a lume pela Defesa e revelado pelo acervo
probatório, ressaltando, inclusive, quanto a contratação da empresa DAN, de
propriedade de DANIELE, o contexto em que se deu a constituição da
mencionada empresa.

Nesse diapasão, pois, reafirma-se a conclusão de que a pretensão da Defesa é
um novo julgamento do mérito do Acórdão proferido nos Embargos
Infringentes; e, além disso, não com base em eventuais defeitos internos do
Acórdão vergastado, mas sim com assento na sua avaliação de que as
conclusões que nele constam estariam em desacordo com as provas que foram
colacionadas para amparar o seu pedido de absolvição na espécie.

Por tudo quanto antes exposto, inarredável é a conclusão de que nenhum dos
Embargantes logrou apontar e sustentar a presença de vícios intrínsecos, de
defeitos internos do Acórdão vergastado, a merecer correção em sede de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 14:10:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151f528a1
Embargos de Declaração e, a partir daí, a reclamar modificação do mérito do
julgado proferido nos Embargos Infringentes.

Posto isso.

Rejeito os Embargos de Declaração.